Tribunal: TJBA
Processo: 8047032-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047032-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: E. B. C. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. EFETIVIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE VALORES MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA INDEFERIDA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de valores em cumprimento de tutela de urgência deferida para assegurar tratamento multidisciplinar contínuo a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada, ante a inércia da operadora em fornecer alternativa credenciada compatível. A agravante requer a substituição do bloqueio por seguro-garantia judicial, com base no art. 835, § 2º, do CPC, e a nulidade da constrição, sob alegação de violação à coisa julgada e excesso de execução.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores configura medida executiva legítima para efetivar obrigação de fazer imposta judicialmente; (ii) estabelecer se a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia é juridicamente viável nas circunstâncias do caso; (iii) analisar a alegada violação à coisa julgada; (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da agravada.

III. Razões de decidir:

3.

O bloqueio de valores como medida executiva atípica encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, especialmente diante da urgência do tratamento e da recalcitrância da operadora em cumprir a obrigação judicial no prazo estipulado.

4.

A interpretação da sentença anterior revela que a possibilidade de atendimento fora da rede credenciada foi condicionada à inexistência ou inadequação da rede disponível, de modo que não há violação à coisa julgada.

5.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação do rol da ANS em situações excepcionais, especialmente em casos envolvendo crianças com TEA, assegurando a continuidade do tratamento recomendado por profissional habilitado.

6.

A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, embora admitida em tese pelo art. 835, § 2º, do CPC, não se impõe automaticamente, devendo ser ponderada com o princípio da efetividade da execução e a proteção integral do menor, conforme art. 227 da CF e Estatuto da Criança e do Adolescente.

7.

A liquidez e a liberação imediata dos valores bloqueados, nos moldes controlados pelo juízo, são essenciais para assegurar a continuidade do tratamento, sendo inviável, no caso concreto, a substituição por seguro-garantia que pressupõe burocracias incompatíveis com a urgência do caso.

8.

O histórico de descumprimento reiterado por parte da agravante afasta a incidência do princípio da menor onerosidade, não se verificando excesso ou desproporcionalidade na constrição judicialmente imposta.

9.

A conduta da parte agravada ao pleitear o bloqueio de valores configura exercício regular do direito de ação e da tutela de urgência, não havendo nos autos elementos que demonstrem dolo processual ou alteração maliciosa da verdade dos fatos a justificar a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese:

10.

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção de medida executiva atípica, como o bloqueio de valores, é legítima quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional e diante da inércia da parte obrigada em cumprir decisão judicial que assegura direito à saúde, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

2.

A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial não se impõe automaticamente, devendo ser indeferida quando comprometer a liquidez necessária à continuidade de tratamento médico urgente.

3.

O exercício do direito de ação, mesmo diante de controvérsia jurídica sobre a extensão do título executivo, não configura litigância de má-fé quando ausentes elementos de dolo ou fraude processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 139, IV, 300, 805, 835, § 2º, e 80; CDC, arts. 6º, III e V, e 47; ECA, arts. 1º e 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º e 2º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.014.573/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.11.2022; TJ-SP, AI nº 2131248-84.2025.8.26.0000, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 29.10.2025; TJ-SP, AI nº 2205712-79.2025.8.26.0000, Rel. Vitor Frederico Kümpel, j. 21.10.2025; TJ-BA, AC nº 8000575-17.2021.8.05.0034, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento realizada na data constante da certidão eletrônica, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no Voto do Relator.